Tribunal: STF
Processo: RE 207434
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de
transporte coletivo municipal. Concessão de permissão para
exploração de determinadas linhas. Decreto municipal nº 1.463/93 que
 proibira a impetrante de operar em qualquer das linhas por ela
exploradas. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa. Inocorrência. Reexame de
provas. Interpretação de legislação local. Aplicação das súmulas 279
 e 280. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
 improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte